Tribunal: TJMT
Processo: 1117805-74.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117805-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESERÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA, JULGAMENTO
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários arbitrados em 3% sobre o valor atualizado da causa do processo patrocinado pelo escritório de advocacia. O banco apelou arguindo preliminares de prescrição, nulidades processuais, julgamento
extra/ultra petita
, incorreção do valor da causa e indevida dispensa de custas, além de impugnar o arbitramento dos honorários e, subsidiariamente, pleitear a redução do valor fixado. O escritório de advocacia recorreu buscando a majoração da verba arbitrada e o diferimento do recolhimento das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o recurso interposto pelo escritório de advocacia deve ser conhecido, diante da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de diferimento das custas; (ii) a pretensão de arbitramento de honorários está prescrita, considerado o termo inicial decorrente da rescisão contratual com prazo de transição de 30 dias; (iii) a sentença é nula por cerceamento de defesa, fundamentação padronizada, julgamento
extra/ultra petita
, incorreção do valor da causa ou indevida dispensa de custas; (iv) a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem cláusula específica de remuneração proporcional para processos em curso, autoriza o arbitramento judicial de honorários; e (v) o percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa deve ser mantido ou substituído por quantia fixa compatível com o trabalho efetivamente prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso do escritório de advocacia não reúne pressuposto extrínseco de admissibilidade pois, após o indeferimento do pedido de diferimento das custas, o preparo recursal não foi recolhido no prazo legal, configurando deserção.

4. A pretensão de arbitramento de honorários não está prescrita porque o prazo quinquenal tem início apenas com o efetivo encerramento da relação contratual, observado o período de transição previsto no contrato e na notificação de rescisão.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável com base na prova documental constante dos autos e a parte não demonstra a necessidade concreta de dilação probatória.

A reiteração de fundamentação em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação, mas expressão da coerência sistêmica e da isonomia que integram o modelo constitucional do processo.

6. A sentença não é
extra
ou
ultra petita
porque aprecia exatamente o pedido de arbitramento judicial formulado na inicial, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

7. O valor da causa pode ser atribuído por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

8. A eventual dispensa indevida do recolhimento de custas processuais não acarreta nulidade da sentença na ausência de demonstração de prejuízo.

9. A inexistência de cláusula contratual específica disciplinando a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

10. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

11. Termos de quitação genéricos, sem individualização dos processos ou das verbas adimplidas, não comprovam a quitação dos honorários objeto da ação.

12. A fixação dos honorários deve observar os critérios qualitativos do trabalho efetivamente desenvolvido, considerados a complexidade da demanda, a extensão da atuação profissional, o tempo de serviço e a ausência de resultado útil obtido até a rescisão contratual, sendo inadequada a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, hipótese em que a verba é arbitrada por apreciação equitativa, mediante quantia fixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso do escritório de advocacia não conhecido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A ausência de estipulação contratual específica acerca da remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral do contrato autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 2. A revogação unilateral do mandato assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da implementação das condições de êxito previstas contratualmente. 3. Termo de quitação genérico, desacompanhado da individualização das verbas e dos processos abrangidos, não impede o arbitramento judicial dos honorários. 4. Nas ações de arbitramento decorrentes da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, os honorários devem ser fixados segundo critérios qualitativos relacionados ao trabalho efetivamente desenvolvido, não sendo pertinente a incidência dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 82, 85, 292, 371, 926, e 1.007, caput e § 4º; Lei n. 8.906/94, arts. 22, § 2º e 25; CC, art. 320.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, AREsp n. 2.595.324/MT, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041 e N.U 1004299-91.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação

interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de 3% sobre o valor atualizado da causa pelos serviços advocatícios prestados no processo n. 1001717-46.2016.8.11.0015, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o importe da condenação (ids.
370288880 e 370288888).

Em suas razões recursais,
o

BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente: (i)
a prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020 e que a ação somente foi ajuizada após o decurso do prazo quinquenal, acrescentando que os protestos judiciais invocados pelo apelado não têm eficácia interruptiva em relação ao feito objeto da demanda, seja por não o contemplarem expressamente nas listas apresentadas, seja por ausência de individualização da pretensão no protesto genérico posterior; (ii)
a existência de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente de julgamento antecipado indevido, ausência de exame crítico das provas e fundamentação padronizada; (iii) a ocorrência de julgamento
extra/ultra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido, e afastando, sem requerimento anulatório ou revisional, o regime contratual previsto em instrumento escrito e em termos de quitação, aos quais atribui natureza de título executivo extrajudicial; (iv) a necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (v)
a indevida isenção/dispensa de custas, diante da inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do CPC às ações de arbitramento de honorários
.

No mérito, defende que: (i) o contrato escrito, com regime remuneratório detalhado para as diversas fases e modalidades de atuação, obsta o arbitramento judicial previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, por não se tratar de hipótese de ausência de estipulação ou acordo; (ii) os serviços prestados foram integralmente remunerados nos termos do regime contratual convencionado; (iii) os termos de quitação firmados possuem eficácia liberatória e abrangem os honorários com fato gerador anterior a 31/12/2019; (iv) o contrato possui natureza híbrida, contemplando pagamentos por distribuição, atos de garantia, recuperação final, irrecuperabilidade declarada e honorários de sucumbência, estes a serem buscados no processo de origem, caso devidos; (v) a condição suspensiva de pagamento, consistente na recuperação final do crédito, não foi implementada durante o período em que o escritório de advocacia patrocinou a causa; (vi) a valorização do trabalho humano não autoriza o afastamento de contrato lícito e válido; (vii) eventuais benefícios fiscais não se confundem com proveito econômico decorrente da atuação no processo-base; (viii) a procedência do pedido implica enriquecimento sem causa do escritório apelado, diante da quitação integral dos serviços prestados; (ix) inexiste proveito econômico concreto a justificar a condenação, especialmente porque não houve recuperação de crédito; e (x) subsidiariamente, o
quantum
arbitrado é excessivo e deve ser reduzido, por ausência de fundamentação individualizada quanto aos atos praticados, ao período de atuação e à inexistência de êxito.

Ao final, requer o acolhimento da prejudicial de prescrição ou a anulação da sentença, em razão dos vícios indicados. Subsidiariamente, postula a reforma do pronunciamento judicial para que a ação seja julgada improcedente ou, de forma sucessiva, a redução substancial do valor da condenação, a delimitação da base de cálculo, a observância do teto contratual, a realização das compensações/abatimentos e a substituição por quantia certa e módica. Ainda, vindica a correção do valor da causa, a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a revogação da gratuidade/isenção de custas indevidamente concedida, e o prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados.

Já
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende, inicialmente,

o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo, a cargo da parte sucumbente, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.

Quanto ao mérito, reputa devida a majoração dos honorários arbitrados, mediante a aplicação do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, em consonância com os parâmetros previstos no art. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20, do CPC, entendendo que a verba deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa. Assevera que o trabalho desempenhado no feito objeto da lide não se limitou aos atos processuais formalmente encartados nos autos, abrangendo também atividades administrativas, estratégicas, alimentação de sistemas, elaboração de relatórios, análise documental, acompanhamento interno, pesquisas patrimoniais, diligências, elaboração de cálculos, manifestações, audiências e interposição de recursos.

Aponta que o banco apelado auferiu benefícios econômicos concretos com sua atuação, notadamente em razão de benefício fiscal e da redução de custos e riscos decorrente da terceirização do departamento jurídico. Ressalta que o valor atualizado da causa trabalhada corresponde a R$ 485.109,27, montante que evidencia a insuficiência da verba arbitrada.

Assim, pleiteia que as custas sejam suportadas pela parte vencida ao término da demanda, além da reforma da sentença para arbitrar os honorários advocatícios relativos ao processo n. 1001717-46.2016.8.11.0015 entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, observando-se os critérios do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, almeja a majoração da quantia fixada com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, natureza alimentar da verba, valor econômico da questão, grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para a atuação.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, sendo que a instituição financeira arguiu preliminar de deserção do recurso, diante da impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC ao caso, e o escritório de advocacia aduziu a interrupção da prescrição por protestos judiciais e requereu a majoração da verba sucumbencial (ids. 370288891 e 370288893).

O pedido de diferimento foi rejeitado, determinando-se que o apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
providenciasse, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (id. 373821353).

Na sequência, foi certificado o decurso do prazo concedido sem a comprovação do recolhimento do preparo (id. 377126898).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DESERÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre examinar a admissibilidade do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

É cediço que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, incumbindo à parte comprovar seu recolhimento no momento da interposição do recurso ou, quando intimada para sanar a irregularidade, promover o recolhimento devido no prazo legal.

No caso concreto, o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais, formulado com fundamento no art. 82, § 3º, do CPC, foi indeferido (id.

373821353), oportunidade em que se determinou ao recorrente que providenciasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Todavia, conforme certificado nos autos (id. 377126898), decorreu o prazo legal sem que o escritório apelante apresentasse o comprovante de pagamento das custas processuais, permanecendo inerte mesmo após a concessão de oportunidade para regularização do vício.

Desse modo, o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não reúne os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele não conheço, por deserção, nos termos do art. 1.007,
caput
e § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira apelante argui a ocorrência da prescrição, ponderando que a demanda somente foi ajuizada após o decurso do prazo quinquenal.

Sem razão, contudo.

A pretensão de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94, norma especial que prevalece sobre a disciplina geral do Código Civil. Nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial da contagem prescricional coincide, em regra, com a revogação do mandato ou com o encerramento da relação contratual, pois é nesse momento que surge para o advogado a pretensão de exigir eventual remuneração proporcional pelos serviços já prestados.

No caso concreto, embora a comunicação de rescisão contratual tenha sido formalizada em 19/11/2020, tal data não pode ser considerada, de forma automática, como termo inicial da prescrição, pois o próprio contrato previa que a rescisão se daria mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias, contados do recebimento pela outra parte. Assim, nesse período, a relação contratual permanecia em plena vigência, com deveres recíprocos em curso, de modo que a pretensão de arbitramento sequer havia nascido.

A reforçar essa conclusão, a própria notificação encaminhada pela instituição financeira determinou que o escritório cumprisse os prazos de todos os atos que viessem a ser publicados durante o prazo contratual de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação, além de prever prazo para encaminhamento de prestação de contas e posterior análise pelo contratante.

Desse modo, a comunicação de 19/11/2020 representou a denúncia do contrato, mas não o encerramento instantâneo de todos os deveres decorrentes da relação contratual, especialmente porque o próprio banco exigiu a continuidade do cumprimento de atos processuais durante o prazo contratual subsequente.

Nessa perspectiva, contado o prazo quinquenal da efetiva cessação da relação contratual e do mandato, ocorrida apenas após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no contrato e reiterado na notificação de rescisão, ou, ao menos, após o prazo contratual de transição imposto pelo próprio banco para cumprimento dos atos processuais pendentes, a ação ajuizada em 27/11/2025 não foi alcançada pela prescrição.

Logo, não prospera a tese recursal, pois tal raciocínio desconsidera a disciplina contratual da denúncia, a continuidade dos deveres profissionais imposta pelo próprio banco no período subsequente à comunicação e o termo inicial aplicável à pretensão de arbitramento de honorários decorrente da ruptura antecipada.

Diante dessa conclusão, revela-se desnecessário examinar, para o deslinde da prejudicial, a eficácia interruptiva dos protestos judiciais invocados pelo escritório apelado, pois a pretensão não se encontrava prescrita mesmo antes de eventual consideração desses atos.

Dessa forma,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO, AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente aventa a existência de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude dojulgamento antecipado da lide de maneira indevida, daausência de exame crítico das provas edo emprego defundamentação padronizada.

A preliminar não comporta guarida.

Como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo Magistrado singular, inexistindo cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o magistrado pode dispensar a produção das provas que reputar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão unicamente de direito, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a instrução probatória.

Ressalte-se, também, que o recorrente não demonstra, de forma concreta, a necessidade de dilação probatória, tampouco indica quais fatos relevantes dependeriam de prova diversa da documental já constante dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ainda, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o julgamento antecipado se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, de igual modo, não prospera a insurgência do banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia - contrato, aditivos e termos de quitação - foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise, sendo certo que a avaliação do acerto ou desacerto dessa apreciação é questão de mérito, não de nulidade processual.

Deveras, o fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do recorrente não configura omissão na apreciação das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Demais disso, quanto à tese de fundamentação padronizada, pertinente apontar que a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Em verdade, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Na espécie, a sentença examinou os fatos específicos da lide, quais sejam, a relação contratual entre os litigantes, os processos individualmente considerados e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra/ultra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da
Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados no processo indicado, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

De igual modo, não se verifica julgamento
ultra petita
. Embora o autor tenha atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, a pretensão deduzida possui natureza estimativa e estava voltada ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios, cuja fixação dependia da apreciação do Juízo acerca do trabalho efetivamente desenvolvido, do tempo de atuação, da natureza da demanda e do valor econômico envolvido. Assim, a fixação da verba em
3% sobre o valor atualizado da causa

não representa condenação em quantidade superior ao pedido, mas consequência do próprio pleito de arbitramento formulado na inicial.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir e sem condenar em quantidade superior à pretendida, não há que se falar em julgamento
extra petita
ou
ultra petita.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu, também, a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Ressalte-se que eventual precedente em sentido diverso, relativo à adequação do valor da causa ao proveito econômico indicado na inicial, não impõe solução diversa nesta hipótese, pois não possui efeito vinculante e deve ser compreendido à luz das peculiaridades do caso concreto. Aqui, embora o autor tenha indicado o valor atualizado da causa originária como elemento de referência para a pretensão de majoração, o pedido principal deduzido é de arbitramento judicial de verba ainda ilíquida, dependente da valoração do trabalho efetivamente desempenhado, e não de simples cobrança de percentual previamente definido sobre base certa e automaticamente mensurável.

Em outras palavras, o valor da causa originária foi utilizado como parâmetro argumentativo para demonstrar a relevância econômica dos serviços, mas não converteu a pretensão em cobrança líquida, certa e previamente delimitada, motivo pelo qual não se justifica a retificação do valor da causa com fundamento no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, vale mencionar que o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz ao afastamento da tese suscitada.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INDEVIDA ISENÇÃO/DISPENSA DE CUSTAS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira sustenta a indevida isenção/dispensa do pagamento das custas processuais, ante a inaplicabilidade do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários.

A preliminar não comporta guarida.

É certo que, conforme já delineado (id. 373821353), o art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil restringe-se às ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não se aplicando às demandas de arbitramento, de natureza declaratória, nas quais a própria existência e extensão da verba ainda se encontram sob controvérsia.

Todavia, tal constatação não conduz à nulidade da sentença, pois a eventual inadequação da dispensa das custas processuais não possui o condão de macular a validade do pronunciamento judicial combatido, notadamente à míngua de demonstração de prejuízo concreto à parte recorrente, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Cuida-se, em verdade, de questão de natureza processual, dissociada do conteúdo decisório propriamente dito, não se caracterizando como vício de natureza absoluta, já enfrentada no âmbito recursal quanto ao preparo do apelo interposto pelo escritório de advocacia, o que afasta qualquer repercussão prática sobre a higidez da sentença.

Assim, inexistindo prejuízo ou vício apto a ensejar a nulidade do
decisum
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
.

A princípio, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos

n. 1001717-46.2016.8.11.0015,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85 do CPC (id. 370288850).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“(...)
Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em desfavor de
BANCO DO BRADESCO S.A.
, devidamente qualificados nos autos, onde busca a parte autora o arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem, é incontroverso dos autos a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos anexados à petição inicial.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial.

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual: (...)

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira: (...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê: (...)

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O Código de Processo Civil e Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: (...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: (...)

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora nos autos n
1001717-46.2016.8.11.0015
, e convém registrar que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora no feito.

Sobre os autos:

Processo nº 1001717-46.2016.8.11.0015. Comarca de Sinop/MT:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de D. B. de Freitas - ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 19/11/2025, perfaz o montante de R$ 485.109,27.

A ação foi ajuizada pelo autor em 14.11.2016, tendo sido juntado os documentos necessários a dar sustentação a pretensão inicial.

Aduz que, demandas dessa natureza envolvem uma série de atividades complexas e dispendiosas, como deslocamentos entre Comarcas, investigações para a localização de endereços e bens do devedor, além de inúmeras diligências indispensáveis ao regular andamento do processo.

Em seguida, relata e reitera que, as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais. Tais atividades incluíam: (i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (ii) envio de notificações aos devedores, (iii) acompanhamento constante do processo, (iv) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (vii) troca de e-mails, (viii) registro de informações em sistema interno, (ix) contratação de prepostos e advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis. O escritório autor também contava com uma equipe multifuncional de profissionais qualificados para atender ao alto nível de exigência do banco, incluindo negociadores do seu próprio Call Center.

Isto é, a atuação do requerente envolveu análises documentais, elaboração de petições, acompanhamento processual, etc. Entretanto, com a revogação do contrato em 19/11/2020, o escritório foi retirado do processo sem receber a devida contraprestação pelos serviços prestados.

Diante da rescisão contratual unilateral, o requerente busca o arbitramento de honorários pelos serviços advocatícios prestados em ambos os processos, uma vez que sua atuação foi essencial para o andamento das ações, beneficiando o banco, que obteve proveito econômico por meio de incentivos fiscais vinculados às execuções judiciais.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro por equidade os honorários advocatícios em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.

Nesse sentido: (...)

Ademais, a existência de termo de quitação genérico não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento quando tal documento não estabelece critérios claros para a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nas ações específicas objeto da demanda.

A propósito, em recente julgado colhido deste e. Tribunal: (...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar por equidade a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º, além do parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
(...)”.
(id. 370288874).

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id.
370288875
), os quais foram rejeitados (id.
370288877
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, reduzido o importe da condenação.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica na hipótese de rescisão unilateral antecipada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “
estipulação ou de acordo
” expresso entre as partes no caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral antecipada do pacto celebrado entre as partes, de modo que o escritório de advocacia busca o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que, embora houvesse disciplina genérica acerca da rescisão e previsão de remuneração por etapas concluídas, não havia estipulação contratual específica e suficiente para remunerar, de forma proporcional, o trabalho efetivamente desenvolvido em processos ainda em curso, cuja conclusão foi inviabilizada pela revogação unilateral do mandato.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 370288865), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Demais disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo que é objeto desta ação, tampouco aos valores a ele pertinentes.

Ainda, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Também não há que se falar em compensação ou abatimento de valores pagos anteriormente, pois os documentos de quitação e os pagamentos invocados pela instituição financeira foram considerados insuficientes para demonstrar a quitação específica da verba ora arbitrada, relativa ao trabalho proporcional desenvolvido no processo indicado até a revogação do mandato. Com efeito, o valor ora fixado por apreciação equitativa já leva em consideração a extensão concreta da atuação profissional comprovada nos autos, o estágio em que se encontrava a demanda originária, a ausência de recuperação efetiva do crédito e a inexistência de atos de elevada complexidade técnica, não havendo base objetiva para nova redução sob o mesmo fundamento.

Ademais, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Para mais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido.

Nesse contexto observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 1001717-46.2016.8.11.0015, da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em 14/11/2016, foram elaboradas a exordial e cerca de cinco petições, relativas à indicação de novo endereço dos executados e ao pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento por oficial de justiça, ao requerimento de citação por edital diante das tentativas infrutíferas de localização dos devedores, à juntada de custas processuais, ao pedido de consulta de endereço via sistema INFOJUD e à indicação de diversos endereços obtidos após buscas em sistemas conveniados ao Poder Judiciário, com requerimento de expedição de cartas de citação via Correios com aviso de recebimento, até a rescisão contratual que se deu em 19/11/2020.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado o montante de R$ 8.000,00, valor este que de fato reflete o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Saliente-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Insta destacar que eventual discussão acerca da autonomia da verba sucumbencial em relação ao teto contratual não altera a conclusão ora adotada, porquanto o arbitramento judicial, na hipótese, não se vincula rigidamente às cláusulas contratuais, mas sim à extensão e à qualidade do trabalho efetivamente comprovado nos autos.

No que tange à pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, esta não prospera, porquanto a instituição financeira restou sucumbente na pretensão principal, consistente no arbitramento dos honorários advocatícios, sendo o provimento parcial ora conferido restrito à redução do
quantum
fixado, sem alteração substancial da responsabilidade pelo pagamento da verba.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios devidos pelo trabalho prestado nos autos do processo n. 1001717-46.2016.8.11.0015 em R$ 8.000,00 (oito mil reais),

mantidos os demais termos da sentença, por estes e seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026